Tribunal: STF
Processo: ARE 1571919
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria especial. Agente penitenciário. lce 1.354/20. Requisito. Critério etário. lc 51/85. Paridade e integralidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Ofensa reflexa. Tema 1.307 da repercussão geral. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF e aplicou, ao caso, o Tema 1.307 da repercussão geral. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    4. Além disso, verifico que, no julgamento do RE 1.486.392 RG, esta Suprema Corte entendeu ser infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985 (Tema 1.307).



    5. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 1019 da sistemática da repercussão geral. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem.